Tribunal: TJDFT
Processo: 0721207-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDA POR PESSOA DIVERSA DO REPRESENTANTE LEGAL. VALIDADE. ARTIGO 18 DA LEI 9.099/1995. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. REVELIA. CONSÓRCIO. LEI 11.795/2008. CONTRATO DESTITUÍDO DOS REQUISITOS DE VALIDADE. RESTITUÇÃO DA TAXA DE ADESÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No rito da Lei dos Juizados Especiais, a citação da pessoa jurídica far-se-á mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado.

2. É insuficiente para invalidar o ato citatório a alegação de que a citação foi recebida por pessoa diversa do representante legal, se nos domínios da Lei 9.099/1995, a simples entrega ao encarregado da recepção perfectibiliza o ato. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.

3. A presunção de veracidade que emana da revelia apresenta caráter relativo, mas deve prevalecer se as alegações contidas na petição inicial forem corroboradas pelos elementos de prova contidos nos autos.

4. A Lei 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcios, no seu artigo 5o, parágrafo 1o, exige que a administradora de consórcio figure no contrato de participação em grupo de consórcio na qualidade de gestora dos negócios dos grupos e de mandatária de seus interesses e direitos.

5. Na hipótese, o contrato não indica a administradora de consorcio, e traz a ré como “representante de consórcio parceiro responsável pela contratação.” Mas nada nos autos indica que a recorrente detém a necessária autorização para atuar como corretora de consórcio.

6. Além disso, o contrato não traz a descrição do bem a que o contrato está referenciado e seu respectivo preço. Tampouco traz as condições de contemplação por sorteio e as regras da contemplação por lance, tal como exige o Banco Central1.

7. Observa-se ainda que, em nenhum momento das mensagens é mencionada a celebração do contrato de consórcio. Todas as tratativas dizem respeito a um financiamento de veículo com pagamento de entrada.

8. Por fim, o pagamento da entrada foi realizado antes da assinatura do contrato, conforme se verifica no horário disposto nos documentos de ID 58803543 e ID 58803544.

9. Esse cenário indica que o contrato não apresenta os requisitos de validade necessários para vincular o autor a uma proposta de consórcio, motivo pelo qual merece prestígio a sentença que determinou a devolução da entrada paga.

10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação.

__________________________________________________

1.

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/administradoraconsorcio